Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-66.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTOS QUALIFICADOS. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONDENAÇÃO AFASTADA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática de crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e II, do CP), por três vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar a suficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, revisar a dosagem da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A inexistência de prova firme e segura a respeito da autoria do delito imputado conduz inexoravelmente à absolvição, por força da norma contida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Não há como manter a condenação quando inexiste, nos autos, qualquer prova produzida em juízo que confirme a identificação do réu, a qual se baseia unicamente em imagens de baixa resolução captadas por câmeras de segurança, sem o respaldo de perícia técnica ou de diligências complementares aptas a atestar, de forma segura, sua identidade.
5. A prática de outros crimes de furto não serve, por si só, de lastro para condenação por evento distinto, mesmo quando verificado idêntico ou semelhante modus operandi. A condenação não pode ser baseada em mera presunção ou, ainda, na vida pregressa do acusado.
6. A dúvida sempre beneficiará o acusado. É dizer: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado – sob pena de, não o fazendo, ferir-se de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
IV. DISPOSTIVO:
7. Recurso conhecido e provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971973, 0710989-55.2024.8.07.0020, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.